Tribunal: TJDFT
Processo: 0745572-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0745572-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRACIETE AMARAL LESSA AGRAVADO: PAULO MARTINIANO LESSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo efeito interposto por GRACIETE AMARAL LESSA, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de extinção de condomínio de imóvel partilhado em divórcio, movida contra a agravante por PAULO MARTINIANO LESSA, pela qual rejeitou a impugnação à avaliação do imóvel objeto do litígio, realizado por oficial de justiça. A agravante não impugna a avaliação dada pelo oficial de justiça, que definiu o valor atual do imóvel em R$ 1.850.000,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta mil reais), limitando-se a reclamar que o valor da avaliação não pode ser partilhado pela metade entre as partes. Defende que, desde o divórcio, realizou benfeitorias no imóvel que que deveria ser descontadas do preço atual em seu favor, havendo omissão na decisão agravada a esse respeito, argumentando que “...as benfeitorias foram realizadas exclusivamente pela Agravante, conforme comprovantes já juntados aos autos, e que devem ser abatidos tais benfeitorias da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça, bem como em relação a interpretação dada aos termos da divisão do imóvel, visto que conforme apresentado diversas vezes, o bem imóvel não pertence a metade para cada, e sim a metade do período em que estiveram juntos (início do relacionamento/divórcio).” Defende que também deveria ser abatido do valor da avaliação as parcelas de amortização do financiamento bancário pagas exclusivamente pela agravante após a separação, conforme previsto na sentença de divórcio, aduzindo que, por essa razão, “...a parte tocante ao Agravado é de 32% (trinta e dois porcento) do referido imóvel, se restringindo a tão-somente esse quinhão.” Conclui que “...houve omissões a serem pronunciadas, tanto em relação a ausência de avaliação adequada para o período de convivência do casal, que é o devido para indicar o valor do imóvel, levando em consideração o período determinado na sentença transitado em julgado, quanto em relação a indicação da cota de cada condômino, já que nos termos da sentença, o imóvel não pertence na meação de 50% (cinquenta por cento) para cada.” Sustenta a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo ao recurso, argumentando, quanto ao periculum in mora, que “...a manutenção da decisão ora hostilizada é suscetível de causar ao Agravante/Executado lesão de grave e difícil reparação, o que de fato, já vem ocorrendo, mormente diante de todos fundamentos expendidos acima. Ademais, merece ser deferida, em antecipação de tutela recursal, a pretensão do Agravante/Exequente, com fundamento no art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de que seja reformada a decisão ora Agravada e concedida a medida antecipatória pretendida, mediante a concessão de efeito suspensivo (ativo) ao presente recurso.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pugnando, no mérito, pela reforma da decisão agravada, para determinar que “...o imóvel deverá ser partilhado entre o casal, com a ressalva, exclusivamente das prestações pagas pela autora após a separação de fato, que, no presente caso, foi fevereiro de 2007, quando, então, as prestações pagas por ela após à referida data deverão ser acrescidas na parte da autora”, bem como para que seja realizada nova avaliação do imóvel, decotando as benfeitorias realizadas exclusivamente pela Agravante, para que tais benfeitorias não possam, de forma ilegal integrar a cota parte do Agravado.” Recurso dispensado de preparo, por ser a agravante beneficiária da justiça gratuita (ID 189166252) É o relatório. Decido. Aferido que o recurso é tempestivo, cabível, está firmado por advogado regularmente constituído e que está dispensado de preparo em razão da gratuidade judiciária concedida à recorrente, conheço do agravo de instrumento. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos, por não se constatar a probabilidade de provimento ou mesmo de conhecimento integral do recurso, que está essencialmente dissociado da decisão combatida. Destaco, de início, que apesar de requerer especificamente o direito de indenização por benfeitorias e a compensação pelas parcelas de financiamento pagas exclusivamente por si, a recorrente tece argumentação no sentido de que a avaliação do imóvel deveria ser considerada pela data do divórcio. A esse respeito, consigno que as partes são coproprietárias do imóvel até os dias atuais, ainda que o condomínio tenha sido estabelecido em prévia ação de divórcio. Assim a ação visa a extinção de condomínio atual, de modo que a avaliação do bem também deve ser considera pelo seu valor atual, independente da data do divórcio. Quanto aos pedidos específicos deduzidos no agravo de instrumento, também não se verifica a probabilidade do direito, pois a postulação está desconexa com os fundamentos da decisão agravada e por tratarem de matéria que excede ao objeto da avaliação realizada pelo Oficial de Justiça. Ressalvo não haver dúvidas de que, no plano jurídico e em tese, poderia a agravante pleitear indenização por benfeitorias ao contestar a ação de extinção do condomínio movida pelo agravado. Contudo, não consta qualquer alegação ou pedido nesse sentido na contestação apresentada pela recorrente no ID 174746935 dos autos de origem, onde não há a especificação de quaisquer benfeitorias. Por essa razão, a decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela agravante, justamente pelo fato de o pedido de indenização por benfeitorias não integrar o objeto do litígio, consignando que “...a questão invocada pela impugnante, qual seja, a perscrutação do valor das supostas benfeitorias por ela realizadas no bem "sub judice" para eventual modulação do quinhão que cabe a cada parte na repartição do preço arrecadado com a alienação judicial do imóvel em questão sequer constituiu tese de contestação, impondo-se concluir que extrapola os lindes objetivos da lide.” (ID 205488450) O fundamento efetivamente adotado pela decisão recorrida não foi objeto de impugnação no agravo de instrumento, que se limita a alegar abstratamente o direito de indenização por benfeitorias não especificadas, que, como bem destacado na origem, não integram o objeto da ação. Ademais, para além disso, é certo que coube ao oficial de justiça cumprir a determinação judicial de avaliação disposta na decisão de ID 189166252, não cabendo a ele decidir a respeito de direito de indenização que passou a ser aventado pela agravante no curso da fase instrutória do processo. Conforme bem pontuado na decisão agravada: “...a irresignação da ré, porém, não guarda pertinência com a finalidade da avaliação objurgada, que é a apuração da expressão financeira atualizada de mercado do imóvel mantido em condomínio entre as partes para fins de sua alienação.” (ID 205488450) O mesmo se diz com relação à alegação de que deveriam ter sido abatidos pelo oficial de justiça avaliador os valores das prestações de financiamento imobiliário pagos exclusivamente pela agravante, pois não cabe ao oficial de justiça decidir se a agravante faz jus ao direito vindicado ou sobre sua extensão. Trata-se de matéria que, apesar de pertinente frente ao comando disposto na sentença de diário, ainda será decidida pelo Juízo da causa, em julgamento de mérito, sendo certo que já foram requisitadas nos autos de origem as informações pertinentes à Caixa Econômica Federal, para viabilizar a análise do pedido da recorrente (ID 189166252). Diante do exposto, em atenção aos requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, indefiro o efeito suspensivo, pois não se constata a probabilidade de conhecimento integral ou de provimento do recurso. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator